Tribunal: TJMT
Processo: 1045846-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045846-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Causas Supervenientes à Sentença, Execução Contratual, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), JOCEMAR RODRIGO TERRA - CPF: 001.423.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLI REGINA SCHLINDVEIN - CPF: 026.757.471-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO), KELLEN APARECIDA VOLPATO TERRA - CPF: 980.478.331-20 (AGRAVANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0009-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CÔNJUGE ANUENTE. OUTORGA UXÓRIA. FIANÇA. INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO DE GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia do juízo.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução sem garantia do juízo em hipótese excepcional; (
ii
) se há plausibilidade jurídica na alegação de que a agravante assinou o título executivo apenas como cônjuge anuente; e (
iii
) se está configurado o risco de dano que justifique a suspensão dos atos executivos.

III.
Razões de Decidir

3.
O art. 919, § 1o, do CPC estabelece a necessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais quando presentes plausibilidade jurídica e risco de dano relevante.

4.
A outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do Código Civil configura mero consentimento destinado à proteção do patrimônio familiar, não implicando, em regra, assunção de obrigação nem responsabilidade solidária pela dívida contraída pelo cônjuge.

5.
No caso, há indícios de que a agravante subscreveu o título executivo apenas na condição de cônjuge anuente, em razão da exigência legal de outorga uxória, considerando que a dívida possui natureza empresarial vinculada exclusivamente às atividades do ex-cônjuge.

6.
O termo de divórcio firmado entre as partes contém cláusula expressa de assunção integral da dívida pelo ex-cônjuge, reforçando a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva da agravante.

7.
A agravante demonstrou hipossuficiência econômica, responsabilidade pelo sustento de filho menor e bloqueio superior a R$ 200.000,00 em sua conta bancária, configurando risco de dano irreparável.

8.
A exigência rígida de garantia do juízo, em tal contexto, inviabilizaria o exercício do direito de defesa e o acesso à justiça, justificando a mitigação excepcional do requisito legal.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, quando presentes circunstâncias excepcionais evidenciadas por plausibilidade jurídica e risco de prejuízo processual relevante.

A assinatura do cônjuge em título executivo exclusivamente para fins de outorga uxória, exigida pelo art. 1.647, III, do
Código Civil, não configura, em princípio, assunção de dívida nem gera responsabilidade solidária, devendo a análise meritória ser realizada nos autos originários.

A hipossuficiência econômica demonstrada, aliada ao bloqueio de valores expressivos e à responsabilidade pelo sustento de filho menor, configura risco de dano que justifica a mitigação excepcional da exigência de garantia do juízo.

D
ispositivos e Jurisprudência Relevantes Citados

Dispositivos relevantes citados:
CC
, 1.647, III; CPC, art
.
919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 332; TJMT, N.U 1004880-30.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

KELLEN APARECIDA VOLPATO TERRA
em face de decisão proferida nos autos de
Embargos à Execução no1001903-57.2025.8.11.0111, em que o juízo singular indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo
(id. 336724379).

Em sede recursal, sustenta que comprovou que vive exclusivamente de renda salarial, inferior ao teto previdenciário, não possuindo bens móveis ou imóveis passíveis de penhora
.

Acrescenta que a agravante se tornou responsável pelo custeio do próprio sustento e do filho menor, situação que evidencia a sua vulnerabilidade econômica momentânea.

Menciona que
é necessário flexibilizar a exigência de garantia, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência patrimonial do devedor, a inexistência de bens penhoráveis e o risco de dano grave.

Destaca que
demonstrou que não dispõe de patrimônio para oferecer em garantia, que a sua única renda é salarial, e que houve bloqueio de conta-salário, atingindo verba manifestamente impenhorável e a concessão da justiça gratuita reconhece a incapacidade financeira.

Defende que “
a Agravante não deixa de garantir o juízo porque não quer, mas porque concretamente não pode. Exigir garantia em tal cenário significa, na prática, negar qualquer possibilidade de suspensão dos atos executivos, ainda que o direito material discutido se revele altamente plausível
.
”

Assevera que o
fumus boni iuris
resta evidenciado, visto que a agravante não assinou o título como devedora ou fiadora, limitando-se a assinar como anuente conjugal para suprir a exigência legal de outorga uxória, bem como menciona que não há comprovação de benefício econômico à família e o termo de acordo de divórcio reconhece que a dívida foi contraída exclusivamente para fomento dos negócios empresariais vinculados ao ex-marido.

Alega que o divórcio dissolveu a sociedade conjugal, extinguindo a comunhão patrimonial e pondo fim à eventual solidariedade decorrente do regime de bens, de maneira que os atos praticados pelo ex-marido não podem ser projetados sobre o patrimônio da agravante.

Aduz que o acordo de divórcio contém cláusula expressa de assunção integral das dívidas do casal
pelo coexecutado, o que configura fato superveniente a justificar a inexigibilidade da obrigação em relação à ex-cônjuge
.

Quanto ao
periculum in mora
, argumenta que resta demonstrado, visto que a agravante teve sua conta-salário bloqueada via SISBAJUD e sua renda é integralmente destinada à sua própria subsistência e à manutenção do filho menor sob sua guarda, além do risco iminente de novas constrições sobre verbas salariais.

Ao final, requer que seja reconhecido que a agravante não responde como devedora ou fiadora, sendo apenas anuente conjugal. Subsidiariamente, pugna que seja reexaminado o pedido de efeito suspensivo à luz da hipossuficiência, do
mínimo existencial e da probabilidade do direito, afastando a leitura absoluta da exigência de garantia do juízo.

A liminar foi deferida parcialmente para suspender os atos de constrição patrimonial em face exclusivamente da agravante, limitando a execução quanto a esta (id. 33885868).

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 344984353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que
, em contrarrazões, o agravado alega a ocorrência de perda de objeto por sentença superveniente nos autos no1001091-15.2025.8.11.0111,
em virtude da extinção da execução.

Contudo, em análise dos autos, verifico que a decisão agravada foi proferida nos autos de Embargos à Execução no1001903-57.2025.8.11.0111, o que não se confunde com a execução, sendo ação autônoma e independente.

Neste aspecto, nos autos de embargos à execução não foi proferida sentença extintiva, o que poderia atrair a ocorrência da perda de objeto.

Acrescento que,
ainda que fosse o caso de sentença superveniente nos autos de embargos à execução, inexistiria perda de objeto, visto que resta pendente de julgamento o recurso de apelação interposto nos
autos principais (Autos no1001091-15.2025.8.11.0111).

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. RECONHECIMENTO
EM GRAU RECURSAL DA INEXISTÊNCIA DE ABANSONO DA CAUSA. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução
fundados
em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da extinção da execução principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, enquanto pendente de julgamento recurso contra a sentença que extinguiu a execução principal; e (
ii
) saber se o restabelecimento da execução principal justifica a anulação da sentença que extinguiu os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução, embora ação autônoma, possuem natureza acessória, dependendo da existência da execução para subsistir.

A anulação da sentença que extinguiu a execução afasta o fundamento que justificou a extinção dos embargos, impondo sua retomada, conforme o art. 493 do CPC e os princípios da economia e efetividade processual.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes que influenciem no julgamento da causa.

O restabelecimento da execução pela instância superior, ao afastar a tese de abandono da causa, configura fato superveniente que impõe a reconsideração da sentença que extinguiu os embargos.

A extinção definitiva dos embargos impediria a retomada do feito e exigiria nova propositura da ação, com risco de decadência, sendo inadequada diante do restabelecimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção dos embargos à execução por perda superveniente de objeto não se justifica quando ainda
pendente o julgamento de recurso contra a sentença que extinguiu a execução
. 2. O restabelecimento da execução principal impõe a anulação da sentença que extinguiu os embargos e o prosseguimento regular da ação incidental.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, III e VI, § 3o, 493 e 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2283120 SP, TJMT, 1001438-49.2024.8.11.0025 e TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0800590-45.2015.4.05 .8308

(N.U 1002120-04.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Assim,
REJEITO
a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que o objeto do recurso envolve
a inexistência de responsabilidade da agravante na
dívida, em que a agravada é credora, visto que se tratava apenas de anuência conjugal
.

Neste cenário, em caso de outorga uxória, o Código Civil, em seu artigo 1.647 estabelece as hipóteses em que há a necessidade de anuência conjugal para celebração de negócios jurídicos, em que, dentre elas, está a fiança:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar
de ônus real os bens imóveis;

II -
pleitear
, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV -
fazer
doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

Do mesmo modo, a Súmula no

332 do STJ, reforça que a ausência de outorga implica em ineficácia total da garantia: “
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”.

Neste aspecto, em casos de anuência conjugal, inexiste responsabilidade do cônjuge:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE ANUENTE. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA COMO REQUISITO DE VALIDADE DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL OU SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual o juízo de origem rejeitou exceção de
pré
-executividade destinada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de cônjuge anuente, sob o fundamento de preclusão e de inadequação da via processual.

2. A agravante sustenta que subscreveu os títulos executivos apenas na condição de cônjuge anuente, em razão da exigência prevista no art. 1.647, inc. I, do Código Civil, sem ter assumido obrigação de pagamento, garantia pessoal ou corresponsabilidade pela dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, que assinou os títulos executivos apenas como cônjuge anuente, possui legitimidade
para integrar o polo passivo da execução fundada em cédulas de crédito bancário e rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida por exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída, não estando sujeita à preclusão quando fundada em causa de pedir diversa da anteriormente suscitada.

5. A outorga conjugal, prevista no art. 1.647 do Código Civil, configura mero consentimento destinado à proteção do patrimônio familiar, não implicando assunção de obrigação nem responsabilidade solidária pela dívida contraída pelo cônjuge.

6. A responsabilidade por obrigação de terceiro não se presume, exigindo previsão legal ou manifestação inequívoca de vontade, nos termos do art. 265 do Código Civil, circunstância inexistente quando o cônjuge apenas anui à constituição de garantia real.

7. Ausente indicação de que a agravante tenha figurado como devedora, avalista, fiadora ou garantidora, não se estabelece vínculo obrigacional apto a justificar sua permanência no polo passivo da execução.

8. A interpretação sistemática do art. 779, inc. V, do CPC revela que a execução pode alcançar o titular do bem dado em garantia real apenas quando este assume efetivamente a posição de garantidor, hipótese distinta da mera anuência conjugal exigida pela legislação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e extinguir a execução em relação a ela, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A assinatura do cônjuge em título executivo exclusivamente para fins de outorga uxória, exigida pelo art. 1.647 do Código Civil, não configura assunção de dívida nem gera responsabilidade solidária ou legitimidade passiva na execução
. 2. Ausente manifestação expressa de coobrigação ou prestação de garantia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do cônjuge anuente, com a extinção da execução em relação a ele.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 265 e 1.647; CPC,
arts
. 485, VI, e 779, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.248.572/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp no 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AI no 1028120-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.04.2025; TJMT, AI no 1016041-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.07.2025.

(N.U 1004880-30.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

No caso dos autos, a agravante assinou um termo de confissão de dívida em que se encontra como fiadora, assim como o seu cônjuge, em que a credora é a agravada,
veja-se:

CLÁUSULA TERCEIRA: Assina o presente instrumento, constituindo-se FIADORES/DEVEDORES SOLIDÁRIO, o Sr. JOCEMAR RODRIGO TERRA, brasileiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 04263902936 DETRAN/MT, inscrito no CPF no 001.423.811-01, e a Sra. KELLEN APARECIDA VOLPATO TERRA, brasileira,
incrita
no RG no 1275275-4 SESP/MT, portador do CPF no 980.478.331-20, casados entre si em comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Avenida Brasil, S/N/ROXA, no
municipio
de Novo Progresso/PA, CEP 68193-000, que neste ato renuncia o benefício de ordem elencado no art. 827 do CC, cuja responsabilidade inclui o principal e acessórios, até efetiva quitação do débito.
-
id.
344984355

Embora na assinatura conste que a agravante é DEVEDORA/FIADORA, há indícios de que se trata, em verdade, de anuência conjugal, visto que a natureza da dívida é empresarial, e somente poderia ser firmada com a sua concordância por disposição expressa do artigo
1.647, III, do Código Civil.

Registra-se, por oportuno, que a agravante e seu ex-cônjuge
assinaram termo de divórcio, oportunidade em que o ex-cônjuge assumiu integralmente a responsabilidade pela dívida em discussão, veja-se:

Especialmente quanto a dívida arrolada no item b do tópico III.7. DAS DÍVIDAS, acima (AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA Processo no. 1001091- 15.2025.8.11.0111, promovida por AGRO BAGGIO
MÁQUINAS
AGRICOLAS LTDA, no valor de R$ 194.143,15, o cônjuge varão obriga-se a promover a extinção da demanda até 30/04/2026.
-
id.

336724396

Não se desconhece que, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do juízo, nos termos do artigo 919,
§1o, do CPC. C
ontudo, entendo que, no caso dos autos, a agrava
nte comprovou que
há indícios de que
não é responsável pela dívida
.

Além disso, é necessário ponderar que foi realizado um bloqueio superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais) em sua conta (id. 336724392), e a agravante não possui renda superior a R$5.000,00 (cinco mil reais) (id.
336724385), além de possuir filho menor
pel
o qual é responsável por custear as despesas a este inerentes.

Assim, a exigência de garantia do juízo pode ser mitigada quando
considerada a plausibilidade das teses defensivas e o perigo de dano, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, em julgado desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL CONFIGURADA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E RISCO PROCESSUAL RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de
garantia do juízo, determinando o prosseguimento da execução de obrigação de fazer consistente na transferência georreferenciada de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível conceder efeito suspensivo a embargos à execução, excepcionalmente, mesmo sem a garantia do juízo, quando presentes elementos que demonstrem plausibilidade jurídica e risco de prejuízo processual relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece a necessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais.

4. Jurisprudência da Câmara reconhece que, diante de situação fática relevante, o requisito pode ser afastado, desde que presentes fumus boni iuris e periculum in mora.

5. No caso, há indícios documentais de cláusula de eleição de foro e precedente anterior da Corte reconhecendo sua validade em demanda análoga, configurando plausibilidade jurídica.

8. O perigo de dano decorre do risco de prosseguimento da execução perante juízo potencialmente incompetente, com possibilidade de decisões conflitantes e prática de atos processuais ineficazes.

9. A suspensão não acarreta prejuízo irreversível à parte exequente, que poderá retomar a execução caso os embargos sejam julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão do feito até o julgamento final.

Tese de julgamento: “É possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, quando presentes circunstâncias excepcionais evidenciadas por plausibilidade jurídica e risco de prejuízo processual relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017072-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025.

(N.U 1003465-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Por essa razão, entendo que seja o caso de ratificar a liminar recursal, a qual suspendeu
os atos constritivos em seu desfavor. Isto porque, embora haja indícios de que se trata de anuência conjugal,
não é possível, em cognição sumária, reconhecer a ausência de responsabilidade da agravante
, cuja análise meritória será realizada nos autos originários
.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso

para
conceder o efeito suspensivo aos embargos de execução em favor da agravante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026